Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRIMÁRIA E MÃE DE DOIS FILHOS. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelo crime de tentativa de latrocínio em coautoria com mais dois comparsas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, o que ratifica sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. A gravidade em concreta da conduta, evidenciada pela forma de agir no crime de latrocínio, consubstanciada no concurso de agentes, dentro de um taxi e contra o taxista, demonstra a necessidade de garantir a ordem pública mediante prisão preventiva, ainda mais quando tal delito ocorreu em via pública denotando grande destemor da paciente.
5. As condições pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 5.1. Ainda que seja mãe de dois menores, havendo relato de que as crianças estão sendo cuidadas por familiar próximo (tia), não há fundamento idôneo para desprestigiar a regra do art. 318-A do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.